Tribunal: STF
Processo: ARE 1368651
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ROYALTIES DO PETRÓLEO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. §3º DO ART. 48 E §7º DO ART. 49 DA LEI Nº 9.478/97. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR ESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Cinge-se a controvérsia à manutenção ou não da sentença que, nos autos de mandado de segurança, ijulgou procedente o pedido, concedendo a segurança para determinar que a autoridade coatora suspenda, em relação ao município de Barbacena, a decisão administrativa 624/2013, consistente em considerar vigentes os §3º do art. 48 e §7º do Art. 49, ambos da Lei 12.734/12, e, por conseguinte, determine que o valor dos Royalties repassados ao Município seja calculado na forma determinada pela legislação vigente, ou seja, conforme antes das mudanças trazidas pela Lei 12.734/12 na Lei 9.478/97.



    2. Não deve ser acolhida a tese de que o mandado de segurança não é via adequada para se debater o tema dos autos, pois conforme já assinalado pelo Em. Des. Fed. Guilherme Diefenthaeler, nos autos da AC AC 01164778320134025101, "a via da reclamação é excepcional e tem como propósito preservar a competência do STF e a autoridade de suas decisões (...). No caso, não houve descumprimento da decisão emanada pelo STF, tampouco se questiona a autoridade daquela decisão, pois a constitucionalidade dos dispositivos em destaque nestes autos não foi apreciada por aquele Órgão".



    3. Tampouco assiste razão à apelante quanto à falta de interesse de agir. Conforme alegado nas contrarrazões, "o município apelado se insurge não especialmente quanto às mudanças trazidas pela Lei 12.734/2012 mas fundamentalmente quanto à formatação do cálculo dos valores de royalties realizados de acordo com tais alterações legislativas e pela RD 624/2013".



    4. O Órgão Especial desta Corte promoveu, em controle difuso de constitucionalidade, nos termos do art.97 da CRFB, a análise da constitucionalidade do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, considerando as premissas fixadas na ADI nº 4.917-MC e concluiu no sentido de sua inconstitucionalidade.



    5. No que concerne aos § 3º do art. 48 e § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº12.734/2012, é inconstitucional a ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque a fim de que abranja os pontos destinados à mera entrega de gás natural às concessionárias, considerando, tanto o art. 20, § 1º, da CF, notadamente sua interpretação a partir dos elementos gramaticais e teleológicos; como os princípios da isonomia e da segurança jurídica.



    6. Apelo e remessa necessária improvidos”. (eDOC 143, p. 6)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o autor buscou o incabível reconhecimento da inconstitucionalidade por “arrastamento”, vez que não há dependência entre o § 3º do art. 48 e o § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97 com o inciso II do art. 48 e o inciso II do art. 49 da referida legislação, suspensos pela medida cautelar deferida na ADI 4.917. (DOC 155)



    Requer seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida, julgando-se improcedente o pedido formulado no mandado de segurança. 



    É o relatório. Decido. 



    No acórdão impugnado, restou expresso, que o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal promoveu, em controle difuso de constitucionalidade, nos termos do art. 97 da CR/88, a análise da constitucionalidade do §3º do art. 48 e do §7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com redação dada pela Lei nº 12.734/2012, considerando as premissas já fixadas na ADI nº 4.917-MC e concluiu no sentido de sua inconstitucionalidade. (eDOC 143, p. 4)



    Cita ainda que, na sessão de julgamento realizada em 5.11.2015, o Órgão Especial TRF da 2ª Região reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade da regra contida no § 3° do art. 48 e no §7° do art. 49, da Lei n° 9.478/1997, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade n° 201351010209856. Eis a ementa da referida arguição de inconstitucionalidade:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 3º DO ART. 48 E § 7º DO ART. 49 DA LEI 9.478/97. ROYALTIES DO PETRÓLEO. MUNICÍPIOS. OPERAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. PONTOS DE ENTREGA DE GÁS NATURAL. 



    1. O § 3° do art. 48 e o § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, alterados pela Lei n° 12.734/12, equiparam os pontos de entrega às concessionárias de gás natural produzido no País às instalações de embarque e desembarque, para fins de pagamento de royalties aos Municípios afetados por essas operações. Ou seja, aumentam o espectro das instalações de embarque e desembarque.



    2. No julgamento da ADI n° 4.917, proposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Supremo Tribunal Federal, em medida cautelar, suspendeu a eficácia de dispositivos da Lei n° 9.478/98, alterados pela Lei n° 12.734/12, não alcançando, tal suspensão, os dispositivos objeto da presente arguição. Considerando, no entanto, as razões que ensejaram a concessão, pelo STF, da referida medida cautelar, conclui-se pela inconstitucionalidade dos § 3° do art. 48 e o § 7° do art. 49 da Lei n° 9.478/97, alterados pela Lei n° 12.734/12.



    3. Com efeito: da expressão nos seus respectivos territórios, constante do art. 20, §lº, da CF, depreende-se que a participação nos resultados da exploração de petróleo ou gás natural ou a compensação por essa exploração cabe aos Estados e Municípios em cujo territórios se dá tal atividade ou que sejam por ela afetados, objetivando-se compensar tais entes federativos pelos impactos ambientais e socioeconômicos decorrentes ou intensificados pela exploração de petróleo ou gás natural.



    4. E inconstitucional, em decorrência, a ampliação do espectro das instalações de embarque e desembarque a fim de que abranja os pontos destinados à mera entrega de gás natural às concessionárias. Note-se: tais pontos de entrega atuam, tão somente, no escoamento do gás já processado, não estando na esfera de impacto ambiental e socioeconômico da atividade de exploração de gás natural (STJ: AgRg no REsp 1310525/RN, AgRg no REsp 1369814/AL, REsp 1375539/AL e REsp 1369122/AL).



    5. Ademais, a interpretação no sentido de que devido o pagamento de royalties a entes federativos que não participem da cadeia de produção do petróleo e gás natural ou sejam afetados pela mesma, pela própria finalidade do art. 20, §1°, da CF, viola o princípio da isonomia, em sua perspectiva material.



    6. A nova sistemática viola também os atos jurídicos perfeitos, dado que não realizada, pela Lei n° 12.734/2012, qualquer ressalva quanto à sua aplicação aos contratos já vigentes, conforme, inclusive, destacado nas razões do veto presidencial ao art. 3° da Lei no 12.734/2012, posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional. 



    7. Arguição de inconstitucionalidade acolhida, para reconhecer a inconstitucionalidade do § 3° do art. 48 e do § 7° do art. 49 da Lei no 9.478/97, com redação dada pela Lei n° 12.734/2012”. (TRF2; Órgão Especial, Arguição de Inconstitucionalidade n° 2013.51.01.020985-6; Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo, 5.11.2015). 



    De fato, reconheço que, na medida cautelar deferida na ADI nº 4.917-DF, a Rel. Min. Cármen Lúcia suspendeu os efeitos dos arts. 42-B; 42-C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-B; 49-C; § 2º do art. 50; 50-A; 50-B; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal nº 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal (ADI 4917 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21.3.2013).



    Uma vez que os dispositivos legais (art. 48, § 3º, e o art. 49, § 7º, da Lei n° 9.478/1997) declarados inconstitucionais incidenter tantum nestes autos fazem menção expressa a dispositivos cujos efeitos foram cautelarmente suspensos na ADI 4.917/DF, verifico que a matéria do presente feito guarda pertinência à discutida na ADI pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte. 



    De fato, a matéria a ser debatida no paradigma poderá repercutir no presente recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.226.384, Rel. Min. Marco Aurélio, e ARE 1.214.809, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI 4.917/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente